Tribunal: TJDFT
Processo: 0711676-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIGILIDADA DO DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. CADASTRO OBRIGATÓRIO DA EMPRESA. PORTARIAS GC 140/2018 E GPR 239/. EMPRESA CADASTRADA. INÍCIO DO PRAZO PARA RESPOSTA. CIÊNCIA DA PARTE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. REGULARIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA PRESCRITA. OBRIGAÇÃO NATURAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINÍMO LEGAL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
2. A Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo digital prevê a possibilidade de que a citação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2.1. O cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam eletronicamente em Primeira Instância desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019.
2.2. As citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema ou após 10 dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta. Artigo 5o, §3o da Lei 11.419/2006.
3. Consoante o artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
4. In casu, correta a sentença que aplicou os efeitos da revelia à ré que, devidamente citada, permaneceu inerte para apresentar contestação.
5. Ao ser permitido ao réu revel intervir na lide a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontrar, nada obsta a interposição de recurso por ele, observada a preclusão do direito da parte.
5.1. No caso, não realizada a impugnação do valor da causa em contestação, incabível a sua modificação em sede recursal, em razão da preclusão.
6. A prescrição afasta a exigibilidade do débito e fulmina a pretensão do direito à cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural.
7. O ordenamento jurídico pátrio não atribuiu às obrigações naturais exigibilidade jurídica, ressalvando, tão somente, a irrepetibilidade do pagamento na hipótese de quitação do débito.
8. No caso dos autos, prescrita a pretensão relativa à dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte da devedora apelada quanto ao adimplemento por ter sido extinta no direito obrigacional, correta a sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança da dívida descrita na inicial face a prescrição.
9. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal.
9.1. A sentença fixou os honorários no patamar mínimo legal, não sendo possível sua redução.
10. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 6.
11. Preliminares de ausência de impugnação específica e nulidade de citação rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.